Tribunal: TJMT
Processo: 1020681-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A LIMINAR. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
“A decisão hostilizada encontra-se fundamentada, sem contradições, e não se enquadra em quaisquer das hipóteses que dão ensejo à interposição de embargos de declaração. 2. Inexiste qualquer contradição na decisão que, deferindo a medida liminar, determinou a suspensão do pregão. (...) 4. A mera insatisfação com o indeferimento da liminar não enseja oposição de embargos de declaração, pois não se coaduna com o disposto no artigo 1.022 do CPC/2015, nem com sua natureza e função, considerando que houve o suficiente exame sumário da questão. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.” (Embargos de Declaração, No 70081905986, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 28-06-2019) (TJ-RS - ED: 70081905986 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 28/06/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2019).
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por ANTONIO GOUVEIA DE MORAES, contra a Decisão de ID. 60725983, do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1020681-93.2020.8.11.0000, interposto em desfavor de MASSAO ISA e outros, exarado por este relator, que deferiu parcialmente o pedido de efeito ativo ao recurso aviado.
O embargante aduz que a decisão embargada restou contraditória, vez que indeferiu o pedido de tutela na imissão na posse, sob argumento de que não havia preenchido os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, mesmo diante de provas robustas.
Sustenta que demonstrou de forma clara e objetiva “que na época em que foi realizada a Escritura Pública de Compra e Venda firmada no dia 28/10/1999 pelo Sr. Telmon Augusto Rezende, substabelecido e renunciante, com os Agravados, este por su a vez não detinha d e poderes para realizar tais atos, uma vez que em 18/11/1998 renunciou aos poderes substabelecidos pela então Sra. Tatiana Augusta Rezende, ora procurador constituída pela pessoa jurídica EMBRA Empreendimentos Brasileiros LTDA, ou seja, a Escritura Pública de compra e venda foi firmada após 334 a sua renúncia”
Aduz que a concessão parcial da liminar, com efeito apenas em relação aos lotes das quadras 437 e 438 e, consequente, indeferimento quanto à quadra 439, apresenta preposições inconciliáveis entre si, vez que os fatos abrangem as quadras 437, 438 e 439.
Defende a necessidade de sanar a inconsistência apontada, com a concessão integral da medida liminar requestada.
Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a contradição apontada, com a extensão dos efeitos da liminar concedida à quadra 349.
É relatório. Decido.
Segundo dispõe o §2o, do artigo 1.024, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Portanto, passo a decidi-lo monocraticamente.
É cediço que para o acolhimento dos embargos de declaração faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022, do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Como sabido, os aclaratórios servem ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou à rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).
Pois bem.
O embargante aduz que a decisão recorrida é contraditória ao conceder apenas em parte a liminar, restringindo-se a determinação de saída imediata dos terrenos que compõe as quadras 437 e 438, no Bairro Jardim Nova Barra Garças, no Município de Barra do Garças, enquanto o indeferimento em relação a quadra 439 apresenta preposições inconciliáveis, vez que os fatos abrangem as quadras 437, 438 e 439.
A decisão embargada assim consignou:
“A possibilidade do direito é evidente, pois verifico nos autos que a empresa Embra Empreedimentos Brasileiros saldou os seus compromissos com o agravante transferindo entre outros os lotes das quadras 437, 438 e 439 (Id. 60253970, pág. 60).
De outro norte verifico que os agravados adquiriram tão somente os lotes de no 11 ao 20 da quadra 439 (Id. 60253970, pág. 72), logo não têm direito em aos lotes constantes das quadras 437 e 438.
O perigo de dano também está configurado, pois é certo que a manutenção dos lotes na posse dos agravados pode causar prejuízos ao agravante.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR, e concedo o efeito ativo requerido determinando a saída imediata do terreno correspondente a quadra 437 e 438 no bairro Jardim Nova Barra Garças na cidade de Barra do Garças/MT, de quem quer que esteja sob sua posse, de forma proteger o objeto da demanda, mediante coação policial, se preciso for, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada ao valor atribuído a causa. (ID. 60725983 - Pág. 4).
Denota-se que a decisão embargada, analisada em cognição sumária da tutela recursal, entendeu pelo deferimento parcial do pleito, consignando as razões para tanto e destacada, em relação à quadra 439, as motivações da não abrangência da liminar em relação a esta, não havendo contradição a ser sanada no decisum.
Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer vício, nulidade ou premissa equivocada com a decisão embargada, mas, apenas descontentamento da parte embargante com a decisão.
Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, mutatis mutandis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERA INSATISFAÇÃO COM RELAÇÃO À EXTENSÃO DO PROVIMENTO. 1. A decisão hostilizada encontra-se fundamentada, sem contradições, e não se enquadra em quaisquer das hipóteses que dão ensejo à interposição de embargos de declaração. 2. Inexiste qualquer contradição na decisão que, deferindo a medida liminar, determinou a suspensão do pregão. Insatisfação da agravante que diz, a uma, com a reinclusão da agravada no certame, determinada pela decisão de origem; a duas, com sua reclassificação para a segunda colocação, consequência lógica da mesma decisão. A adjudicação do objeto da licitação, contudo, é consequência futura, que ocorrerá naturalmente depois de dirimidas as questões atinentes à habilitação, o que ora se examina. Considerando que a decisão monocrática ora embargada, reconhecendo a presença da verossimilhança (fumus boni iuris) nas razões da recorrente, aliado ao periculum in mora que decorreria, justamente, do prosseguimento do certame com a reinclusão da agravada, determinou a suspensão do Pregão Eletrônico, o que não havia sido decidido na origem, contradição alguma há, pelo contrário, resulta em benefício da embargante. 3. Liminar que foi concedida em razão da ausência de risco de irreversibilidade da medida, nada havendo a obstar posterior seguimento do certame. 4. A mera insatisfação com o indeferimento da liminar não enseja oposição de embargos de declaração, pois não se coaduna com o disposto no artigo 1.022 do CPC/2015, nem com sua natureza e função, considerando que houve o suficiente exame sumário da questão. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.” (Embargos de Declaração, No 70081905986, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 28-06-2019) (TJ-RS - ED: 70081905986 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 28/06/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2019).
Posto isso, REJEITO os presentes embargos de declaração.
Com o trânsito em julgado desta decisão reclassifique-se os autos para Recurso de Agravo de Instrumento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator